Tribunal: TJDFT
Processo: 0731660-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731660-33.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIO GUSMAO ROCHA RECORRIDO: MARCELA PEREIRA TINOCO, MARIO HUMBERTO AYUB ZAMBON, ORTOTRAUMA - ORTOPEDIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, BRUNO SANTOS LEAL CAMPOS DESPACHO Observa-se que o recorrente LÚCIO GUSMÃO ROCHA interpôs recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 22/09/2022 (autos no 0731660-33.2022.8.07.0000). Considerando que o processo principal também tramita em meio digital, junte-se cópia integral do presente feito nos autos do processo eletrônico no 0705712-78.2021.8.07.0015. Após, arquive-se o presente processo eletrônico, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007